Tribunal: TJMT
Processo: 1043202-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043202-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINALDO DE SOUZA MAIA - CPF: 468.366.591-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EDITORA BOA VISTA LTDA - CNPJ: 04.653.101/0001-12 (RECORRIDO), MARCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO - CPF: 752.625.682-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA INTERNET. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NO MOMENTO DA CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O autor sustenta que matéria jornalística divulgada na internet vinculou indevidamente seu nome a uma organização criminosa e que apenas tomou conhecimento da publicação em 2022. Requer a remoção definitiva da matéria e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do autor está prescrita; e (ii) verificar se há responsabilidade civil do veículo de comunicação pela publicação da matéria jornalística.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a pretensão indenizatória por danos morais é de três anos, conforme art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Nos termos da teoria da actio nata, esse prazo começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito toma ciência da lesão e de sua extensão.

4.

No caso concreto, o autor tomou conhecimento dos fatos em dezembro de 2022, conforme demonstrado nos autos. Como a ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em prescrição.

5.

O mérito pode ser analisado com fundamento na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a instrução processual está completa.

6.

A matéria jornalística impugnada limitou-se a reproduzir informações oficiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, divulgadas em seu site institucional, sem qualquer juízo de valor ou acréscimo capaz de agravar a situação do autor.

7.

O exercício da liberdade de imprensa e do dever de informar legitima a publicação de informações de interesse público, desde que sem distorções ou adjetivações lesivas.

8.

O autor não demonstrou dano moral concreto decorrente da publicação, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043202-87.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Irinaldo de Souza Maia

Recorrido(s):

Editora Boa Vista Ltda

Facebook Serviços Online Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
acolho a prejudicial de mérito suscitada e, desse modo, declarar a ocorrência de prescrição, para extinguir o feito com resolução do mérito, com base na prescrição nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A sentença recorrida acolheu a prescrição sob o argumento de que a matéria jornalística foi publicada no ano de 2014 e a ação ajuizada no ano de 2024, sendo o prazo prescricional de três anos, conforme se infere do artigo art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, ainda que no caso se aplique a prescrição trienal, o início do prazo começa a fluir quando o titular do direito violado obtém ciência da lesão e sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito.

No caso concreto, o autor tomou conhecimento dos fatos, em dezembro/2022, conforme consta das conversas pelo aplicativo Whatsapp juntadas no id 254152691, considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido é o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA EM SÍTIO ELETRÔNICO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA DO OFENDIDO NA DATA DA CIRCULAÇÃO DA NOTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 256 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao contrário do defendido pela Empresa de comunicação, não consta da moldura fática do acórdão estadual que autor/agravado, teve conhecimento da matéria jornalística, que lhe imputou a prática da conduta de estelionatário, na data em que a notícia circulou em seu site eletrônico, na rede mundial de computadores
. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A agravante, não interpôs os necessários embargos de declaração na origem, a fim de prequestionar a questão, fazendo constar de forma inequívoca, a data em que o autor teve ciência da matéria ofensiva à sua imagem, na rede mundial de computadores. É entendimento assente neste Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 4
."Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação".
(AgInt no AREsp 639.598/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017.). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.” ( AgInt no REsp 1747184/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) (Negritei)

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, permitindo a análise do mérito da demanda.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

O autor alega que teve seu nome indevidamente vinculado a uma quadrilha criminosa em matéria jornalística divulgada na internet. Sustenta que apenas tomou conhecimento da publicação em 2024, quando foi questionado sobre seu suposto envolvimento em crimes, e que, apesar de solicitar a remoção da matéria, não obteve êxito. Argumenta que a permanência da informação na internet causou-lhe constrangimentos e prejuízos à sua reputação, motivo pelo qual requer a retirada definitiva da publicação e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O recorrente pleiteia indenização por danos morais sob o argumento de que a publicação o vinculou indevidamente a uma organização criminosa, violando sua honra e imagem.

Contudo, a análise dos autos revela que a matéria apenas reproduziu informações oficiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, divulgadas publicamente em seu site institucional, sem qualquer acréscimo ou juízo de valor que pudesse agravar a situação do recorrente, conforme imagem abaixo destacada:

Assim, não há conduta ilícita imputável ao veículo de comunicação que justifique a reparação pretendida, nos termos do art. 927 do Código Civil, que exige ato ilícito e nexo causal para configuração da responsabilidade civil.

Além disso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da publicação. A reportagem já foi removida da internet, e não há prova nos autos de que sua divulgação tenha causado constrangimento profissional ou social relevante, conforme se infere de pesquisa realizada no site de busca Google, que não faz referência a qualquer outra reportagem:

A propósito:

Apelação cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM jornalística – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA - AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A publicação de matéria jornalística com base em boletim de ocorrência policial constitui exercício legítimo da liberdade de imprensa e do dever de informar, nos termos da Lei de Imprensa e da Constituição Federal.

Não há responsabilidade civil por dano moral na divulgação de informações policiais quando estas são feitas sem distorções ou adjetivações lesivas.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa devido à existência da concessão de justiça.

(N.U 1001647-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

A indenização por dano moral exige a comprovação de um dano efetivo, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de extinção, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura,
julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025